Tribunal: STF
Processo: RHC 90632
Classe: RHC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-05
Data de publicação: 2007-06-05

Ementa:
EMENTA: I. Crime falimentar: denúncia: cerceamento de defesa:
   ausência de instauração de inquérito judicial, impossibilitando,
   assim, o oferecimento de defesa preliminar (Dl 7.661/45, art.
   106).
1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal que o
   inquérito judicial falimentar, previsto na antiga Lei de
   Falências (DL 7.661/45), constitui peça meramente informativa,
   cujas eventuais nulidades, por isso, não contaminam o processo
   penal. Precedentes.
2. O referido inquérito, contudo,
   pressupõe contraditório prévio, à falta do qual são inadmissíveis
   o oferecimento e o recebimento da denúncia, tanto mais quanto se
   exige a fundamentação deste (LF, art. 107) (cf. HC 82.222, 1ª T.,
   30.09.03, Pertence, DJ 06.08.04).
II. Recurso de habeas
   corpus provido, para anular o processo a partir da decisão que
   recebeu a denúncia, inclusive.